Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. DESCABIDA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, ressalta-se a inocorrência da omissão de fundamentação prevista no art. 489, §1o, IV, e no art. 1.022, Parágrafo Único, II, ambos do Código de Processo Civil.
3. O voto condutor do acórdão impugnado foi claro ao apresentar fundamentação no sentido de que não se depreende das informações dos autos situação capaz de ultrapassar os meros aborrecimentos do cotidiano e de afetar direito da personalidade.
4. Ante a ausência de verificação de dano moral, inclusive no que tange ao desvio de tempo produtivo, o acordão adotou posicionamento no sentido de ser descabida a condenação ao pagamento de indenização prevista no art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil; no art. 927 do Código Civil; e no art. 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.